Tribunal: TJSP
Processo: 1019989-44.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência que condenou a ré no pagamento do "débito no montante principal", com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do dia subsequente ao vencimento das prestações e multa moratória sobre os valores das parcelas de 2%, observados os índices do contrato. Sentença mantida. Mora ex re. Correção

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência que condenou a ré no pagamento do "débito no montante principal", com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do dia subsequente ao vencimento das prestações e multa moratória sobre os valores das parcelas de 2%, observados os índices do contrato. Sentença mantida. Mora ex re. Correção monetária, juros de mora e multa devem fluir, automaticamente, do vencimento de cada obrigação (art. 397, CC). Ré que tinha ciência do término dos descontos, de modo que deveria ter pagado os valores integrais das matrículas e prestações mensais do curso. Recurso não provido.